Tribunal: TJDFT
Processo: 0711537-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDICAL contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento (Processo n° 0702966-68.2020.8.07.0018), movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência pretendida. O agravante/autor alega, em suma, ser abusivo e ilegal o reajuste de 66,51% determinado pelo Ato no 53/2020, da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o qual severa incidir sobre as mensalidades do plano de saúde dos servidores daquela Casa Legislativa. Pugna, ao final, pelo deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal e, no mérito, a sua confirmação, para determinar “a suspensão dos efeitos do Ato no. 53/2020, da Mesa Diretora da CLDF, garantindo-se o direito dos substituídos do Sindicato Autor ao não reajuste das contribuições mensais do FASCAL, diante da evidente ilegalidade do ato questionado, até o julgamento definitivo da presente demanda”. Preparo ID 15949181. Na decisão de ID. 16000788 indeferi a antecipação da tutela recursal. Contrarrazões, ID. 17504886. É o breve relatório. DECIDO. Pela petição (ID. 20916089) extrai-se a informação de que o processo de origem fora sentenciado (ID 20872108), informação certificada em consulta processual no sítio de internet deste Egrégio Tribunal de Justiça (ID. 73788327 - autos originais). Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se.